Tribunal: TJES
Processo: 5029187-58.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029187-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.
RECORRIDO: FABIO CASAES PASSOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA. PRODUTO COM DEFEITO. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. TROCA DO PRODUTO POR OUTRO NOVO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo recorrido autor em face da recorrente, na qual requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais. Em síntese, alega a parte autora que, em 27/11/2022, adquiriu da parte recorrente 01 (uma) geladeira da marca Brastemp,

no valor de R$ 5.969,70 (cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), junto com a garantia estendida, sendo que desde a compra do produto até o ajuizamento da demanda, ele vem apresentado defeitos. Em razão disso, sustenta que já foram realizadas 05 (cinco) visitas técnicas, porém sem resolução do problema, de forma que solicitou a troca do produto, o que também não ocorreu.

Por outro lado, a recorrente alega que disponibilizou todos os meios necessários para o reparo do produto, não havendo provas de defeito na fabricação, além da ausência de ato ilícito em sua conduta capaz de ensejar danos morais.

Em sede de sentença (ID 10399143)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente em substituir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação desta sentença, o produto defeituoso – 01 (um) refrigerador french door 3P FF 554L. IX modelo BRO85AKI (nota fiscal e bilha de garantia de IDs 32400800 e 32400801) – por outro com as mesmas características e novo, em perfeitas condições de uso, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete reais), a título de danos morais,
com juros pela SELIC desde a citação
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 10399149) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente que fosse minorada a indenização por danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, o recorrente não nega a existência de vício no produto, sendo acertada a decisão do juízo
a quo
de entender pela veracidade dos fatos alegados pela parte requerente (art. 341 do CPC/15) e, por consequência, concluir pela ocorrência de defeito substancial no aparelho, no qual, após várias tentativas de reparos e posterior pedido de substituição de produto, a parte requerente teve que suportar o vício de produto essencial, o que caracteriza a falha na prestação de serviços da parte requerida, ora recorrente.

Não obstante, os documentos de IDs 32400802, 32401203, 32401204, 32401205 e 32401206, são indicativos de que a parte recorrida diligenciou junto à recorrente solicitando, primeiramente, o reparo do produto e, posteriormente, a sua substituição por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

Por tudo isso, reconhece-se o dano material, à luz do art. 18 do CDC, bem como o dano moral diante da inércia, da parte recorrente, notadamente em substituir o produto defeituoso, o que obrigou a parte autora a ingressar com a presente demanda judicial.

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, apenas a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)